Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-23.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados para pagamento em parcelas. Não entrega. Ação de rescisão c.c. restituição de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Cláusula penal por rescisão apenas em relação à consumidora e que deve ser imposta à ré. Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de reciprocidade. Fixação de honorários sucumbenciais que

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados para pagamento em parcelas. Não entrega. Ação de rescisão c.c. restituição de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Cláusula penal por rescisão apenas em relação à consumidora e que deve ser imposta à ré. Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de reciprocidade. Fixação de honorários sucumbenciais que cabe ao Magistrado. Art. 85 do CPC. Dano moral caracterizado. Privação do bem estar e abalo evidentes. Montante fixado em R$ 5.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração em sede recursal dos honorários. Recurso parcialmente provido, com observação.
A não entrega dos móveis é incontroversa e ensejou a rescisão contratual. Portanto, sendo caso de inadimplemento da fornecedora, a cláusula penal que é imposta à contratante, por rescisão, deve ser invertida pelo descumprimento da contratada diante da reciprocidade de direitos prevista no CDC, examinada. Nestes termos, deve também incidir a multa de 30% disposta na cláusula 13.
A fixação de honorários na sentença é prerrogativa do julgador, nos termos do art. 85 do CPC e seguintes, não sofrendo interferência das partes, ainda que com previsão em cláusula contratual.
Os fatos causaram transtornos que ultrapassam limites de mero inadimplemento contratual, caracterizados o padecimento e a privação do bem estar em relação aos móveis não entregues, fazendo jus à indenização por danos morais. A quantificação da indenização observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação é feita em R$ 5.000,00, o que se revela condizente com esses parâmetros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175097
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001173-23.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
FERNANDA SANTOS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado H2 MÓVEIS
PLANEJADOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-23.2019.8.26.0472 -Voto no 42355
2
COMARCA: Porto Ferreira – 1a Vara - Juiz Rayan Vasconcelos Bezerra
APTE. : Fernanda Santos Leite
APDO. : H2 Móveis Planejados Eireli
VOTO No 42.355
EMENTA: Bem móvel. Compra e venda de móveis
planejados para pagamento em parcelas. Não entrega. Ação
de rescisão c.c. restituição de quantia paga e indenização
por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Cláusula penal por rescisão apenas em relação à
consumidora e que deve ser imposta à ré. Código de Defesa
do Consumidor. Necessidade de reciprocidade. Fixação de
honorários sucumbenciais que cabe ao Magistrado. Art. 85
do CPC. Dano moral caracterizado. Privação do bem estar e
abalo evidentes. Montante fixado em R$ 5.000,00. Critérios
de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração em sede
recursal dos honorários. Recurso parcialmente provido,
com observação.
A não entrega dos móveis é incontroversa e ensejou a rescisão
contratual. Portanto, sendo caso de inadimplemento da fornecedora, a
cláusula penal que é imposta à contratante, por rescisão, deve ser
invertida pelo descumprimento da contratada diante da reciprocidade
de direitos prevista no CDC, examinada. Nestes termos, deve também
incidir a multa de 30% disposta na cláusula 13.
A fixação de honorários na sentença é prerrogativa do julgador, nos
termos do art. 85 do CPC e seguintes, não sofrendo interferência das
partes, ainda que com previsão em cláusula contratual.
Os fatos causaram transtornos que ultrapassam limites de mero
inadimplemento contratual, caracterizados o padecimento e a privação
do bem estar em relação aos móveis não entregues, fazendo jus à
indenização por danos morais. A quantificação da indenização observa
o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional
ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a
capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais
do ofendido. A fixação é feita em R$ 5.000,00, o que se revela
condizente com esses parâmetros.
Trata-se de recurso interposto contra parte da r. sentença de fls.
145/150 que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a rescisão do contrato e
condenando a ré a devolver o valor das parcelas pagas, com multa moratória de 2%,
fixados os honorários em 10% da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-23.2019.8.26.0472 -Voto no 42355
3
A autora alega que a data de entrega dos móveis foi descumprida,
sem justificativa e sem solução para as reclamações, e cabe à ré responder pelas perdas e
danos, correspondentes além da multa pecuniária de 2%, os honorários de 20% e a multa
de 30% prevista na cláusula 13. Considera prejudicial o entendimento contido na sentença
quanto à cláusula 13, pois foi reconhecido na sentença que são aplicáveis ao vendedor as
cláusulas penais atribuídas ao credor. Cita o tema 971 posto na sentença. Pretende a
majoração do percentual dos honorários de 10% sobre o proveito econômico por ser
ínfimo. Discorre sobre o dano moral e inclusive sobre o cabimento da prova oral para
demonstrar que houve prejuízo emocional ao mudar-se para a residência após o casamento
sem os móveis, invocando ainda o constrangimento em relação a amigos e parentes.
Aponta que não há prova de justa causa para o descumprimento contratual e a penalidade
deve ser imposta. Cita julgados do STJ. Discorre sobre os danos morais pretendendo a
indenização de R$ 10.000,00.
Processado o recurso sem preparo e com contrarrazões, nas quais a
ré consigna que as cláusulas 6 e 13 e danos morais não são cabíveis ao caso.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório.
Consta da sentença que não há controvérsia sobre a não entrega dos
móveis, sendo a relação de consumo, bem como reconhecido o direito à rescisão,
apontando o d. Juiz que a justificativa trata de fortuito interno e não exclui a
responsabilidade, sendo determinada a devolução do valor pago, bem como foi imposta a
aplicação da cláusula 6 ao vendedor, para incidência de multa de 2% sobre o restante não
pago, afastada a previsão do parágrafo único, acerca dos honorários e quanto à cláusula 13
conclui que se aplica à rescisão imotivada, o que não aconteceu, pois fundado o pleito na
mora da ré. Afastou também a indenização por danos morais, consignando o simples
inadimplemento contratual.
Não há controvérsia quanto ao descumprimento do contrato, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-23.2019.8.26.0472 -Voto no 42355
4
abre à consumidora a opção de resolver o contrato, com perdas e danos.
É o que a doutrina moderna denomina violação positiva da
obrigação ou do contrato. Configurada a quebra do contrato pela não entrega dos móveis,
possibilita-se a rescisão do pacto, como declarado na sentença. Foi ainda reconhecido que
prevista cláusula penal em face da contratante, cabe a inversão da multa para a parte
culpada pelo inadimplemento. Nestes moldes, foram esses os fundamentos exarados para a
aplicação da penalidade da cláusula 6 (multa de 2% sobre o restante R$ 128,40). Foram
inclusive colacionadas decisões na sentença.
Sobre a incidência da cláusula 13 em prol da consumidora, tem-se
que a jurisprudência é atenta às consequências da rescisão do contrato, de forma que as
partes devem examinar as consequências no momento de formação do contrato comercial.
Ora, a cláusula 13 (fl. 41) trata da rescisão imotivada pelo
contratante (consumidor somente) e impõe a multa de 30% do serviço contratado. Portanto,
sendo caso de inadimplemento da contratada, ou seja, a rescisão se deu de forma
imotivada, a multa também deve ser invertida em prol da autora, com incidência de 30%
sobre o total do serviço contratado, diante da previsão de reciprocidade de direitos contida
no CDC (art. 51).
Quanto aos honorários previstos em contrato, é certo que a cláusula
6, parágrafo único do contrato de compra e venda prevê honorários advocatícios de 20% do
valor do débito, se a cobrança efetivar pela via judicial. Mas, prevalece a regra legal da
sucumbência, fixada pelo Juízo e com observância dos critérios legais. Exceto para fins de
purga da mora (art. 62, IV, “d”, da Lei de Locações), a fixação dos honorários deve ser
feita pelo órgão julgador, nos termos do art. 85 do CPC.
A indenização por dano moral também é devida, pois não se trata de
mero inadimplemento contratual. Houve abalo e privação do bem estar, com reclamações e
tentativas de solução a culminar com o ajuizamento da ação, cabendo considerar que é
indiscutível a necessidade de móveis para a moradia de recém-casados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-23.2019.8.26.0472 -Voto no 42355
5
Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).
Quanto ao montante da indenização e, nesse pormenor, sua
mensuração tem se constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não
fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio
prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e
punitiva, mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios
meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores
importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador
do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou
quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o
princípio da lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001173-23.2019.8.26.0472 -Voto no 42355
6
em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das
partes. Com base nesses critérios, bem se vê que o valor da indenização por danos morais,
fixada em R$ 5.000,00 não se mostra exacerbada para ressarcir os danos morais, segundo
os critérios orientadores.
Diante do decaimento mínimo da autora, fixa-se o percentual dos
honorários em 15% da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator